Tribunal: TJBA
Processo: 0049003-62.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0049003-62.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: MANUEL JESUS CARREIRO Advogado(s): ACORDÃO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR. STF TEMA 1184. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR ORIGINAL INFERIOR A R$ 10.000,00. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SUPERAÇÃO DO LIMITE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo próprio Agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal instaurada em face de Manuel Jesus Carreiro, lastreada em certidão de dívida ativa referente a créditos de IPTU e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2003 e 2004, com valor originário total de R$ 8.431,00 (oito mil, quatrocentos e trinta e um reais), ao fundamento de que o valor da causa era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de legislação municipal estabelecendo limite próprio de "baixo valor" para fins de execução fiscal afasta a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, à luz do Tema 1184 do STF; e (ii) estabelecer se o documento de atualização de débitos acostado pelo Agravante comprova que o valor atual da execução supera o limite da Resolução nº 547/2024, de modo a obstar a extinção do feito. 3. O STF, no julgamento do Tema 1184 (RE 1.355.208), fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e cumpridos os requisitos procedimentais de prévia tentativa de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, §1º, fixou o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro objetivo para a extinção das execuções fiscais de baixo valor, observadas as condições de ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou de não localização de bens penhoráveis, ressalvada a competência legislativa dos entes federados. 5. A tese municipal de que a Portaria PGM nº 052/2022 e o art. 276 da Lei Municipal nº 7.186/2006 estabelecem o valor de R$ 2.300,00 como limite de "baixo valor" não supera o controle de legalidade: a Portaria, por ser ato infralegal de natureza administrativa interna, não possui aptidão para criar critérios vinculantes de interesse processual oponíveis ao Poder Judiciário, carecendo-lhe a densidade normativa necessária para afastar os parâmetros objetivos fixados pela normativa do CNJ. 6. No que concerne à pretensão de que o valor atualizado da dívida supera o limite de R$ 10.000,00, o Agravante junta o documento de ID 101266308 (Atualização de Débitos), no qual constam quatro débitos com vencimentos ocorridos entre maio e junho de 2005, sem identificação do tributo ou do exercício de referência, cujos valores originários — R$ 2.215,64, R$ 1.251,64, R$ 2.031,02 e R$ 1.149,66 — não apresentam qualquer correspondência com os lançamentos discriminados na Certidão de Dívida Ativa de ID 95510948, que registra valores originários distintos (IPTU/2003: R$ 2.803,18; Taxa de Limpeza/2003: R$ 1.583,55; IPTU/2004: R$ 2.583,07; Taxa de Limpeza/2004: R$ 1.462,15), e cujos vencimentos reportam aos exercícios de 2003 e 2004, e não ao ano de 2005. 7. A ausência de correspondência entre os dois documentos impede a identificação dos créditos atualizados com os créditos originariamente executados, não restando comprovado que os valores atualizados apresentados no documento de ID 101266308 digam respeito aos mesmos débitos objeto da presente execução fiscal, nem, por conseguinte, que o montante atual supere o limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. 8. O agravo interno, como recurso que é, tem a função de submeter ao colegiado a decisão singular do relator, sendo descabido, nessa sede, o acolhimento de pretensão que não encontra respaldo nas provas dos autos, incumbindo ao agravante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca e documentada, os fatos constitutivos do seu direito recursal. 9.Agravo conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO n. 0049003-62.2007.8.05.0001, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravado MANUEL JESUS CARREIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.